Tribunal: CARF
Processo: 10380.724783/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.Não há cerceamento de defesa quando o contribuinte é devidamente intimado a apresentar esclarecimentos, documentos e justificativas durante o procedimento fiscal e, posteriormente, na fase processual administrativa, dispõe de amplas oportunidades para produzir provas. O indeferimento fundamentado de diligência ou perícia, quando prescindíveis, não configura nulidade.
OMISSÃO DE RECEITAS. DIVERGÊNCIA ENTRE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS E ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS. CONDUTA DOLOSA. CONFIGURAÇÃO.Comprovada, mediante cruzamento entre ECF, EFD-Contribuições e Notas Fiscais Eletrônicas, a existência de expressiva omissão de receitas, decorrente da declaração de faturamento substancialmente inferior ao efetivamente auferido, resta caracterizada conduta dolosa tendente a impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.A Lei no 14.689/2023 reduziu o percentual da multa qualificada de 150% para 100%. Sendo a nova penalidade mais benéfica ao contribuinte, aplica-se retroativamente, nos termos do art. 106, II, c, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIO ADMINISTRADOR. MANUTENÇÃO.Evidenciado que o sócio administrador, único detentor de poderes de gestão, atuou com infração à lei e às obrigações tributárias, configura-se hipótese de responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III, do CTN.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, III, DO CTN.O crédito tributário permanece com exigibilidade suspensa enquanto pendente decisão definitiva no processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.724783/2018-84
ACÓRDÃO
1001-004.152 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M G PORTO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014

CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o contribuinte é devidamente
intimado a apresentar esclarecimentos, documentos e justificativas
durante o procedimento fiscal e, posteriormente, na fase processual
administrativa, dispõe de amplas oportunidades para produzir provas. O
indeferimento
fundamentado
de
diligência
ou
perícia,
quando
prescindíveis, não configura nulidade.
OMISSÃO DE RECEITAS. DIVERGÊNCIA ENTRE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
E ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS. CONDUTA DOLOSA. CONFIGURAÇÃO.
Comprovada, mediante cruzamento entre ECF, EFD-Contribuições e Notas
Fiscais Eletrônicas, a existência de expressiva omissão de receitas,
decorrente da declaração de faturamento substancialmente inferior ao
efetivamente auferido, resta caracterizada conduta dolosa tendente a
impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. APLICAÇÃO DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A Lei no 14.689/2023 reduziu o percentual da multa qualificada de 150%
para 100%. Sendo a nova penalidade mais benéfica ao contribuinte, aplica-
se retroativamente, nos termos do art. 106, II, "c", do CTN.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
MANUTENÇÃO.
Evidenciado que o sócio administrador, único detentor de poderes de
gestão, atuou com infração à lei e às obrigações tributárias, configura-se
hipótese de responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III, do CTN.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.152 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724783/2018-84
2
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, III, DO CTN.
O crédito tributário permanece com exigibilidade suspensa enquanto
pendente decisão definitiva no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reduzir a
multa de ofício de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por M G PORTO SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA, contra decisão da 8a Turma da DRJ/RJO que julgou improcedente a
impugnação apresentada em face dos autos de infração que constituíram crédito tributário de
IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS.
O procedimento fiscal (no 0310100.2017.00412-4) foi iniciado em cumprimento à
operação "CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES COM OUTROS FISCOS E ÓRGÃOS CONGÊNERES -
VENDAS". A ação originou-se da análise de relatórios de notas fiscais eletrônicas de prestações de
serviços, que indicaram omissão de receitas e possíveis repercussões no cumprimento de
obrigações tributárias de IRPJ, CSLL, PIS-PASEP e COFINS relativas ao ano-calendário 2014.
A fiscalização constatou que o montante total das Notas Fiscais de Saída Eletrônicas
de Prestação de Serviços emitidas em 2014 foi de R$ 8.349.651,85, enquanto a Receita Bruta total
declarada na ECF (Escrituração Contábil Fiscal) foi de R$ 703.865,27. Diante da contradição e da
omissão parcial de receitas, foram lavrados autos de infração para constituir o crédito tributário.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.152 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724783/2018-84
3
A fiscalização aplicou a multa qualificada de 150%, pois considerou que o
contribuinte, ao declarar e tributar em 2014, o IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, via Escrituração Contábil
Fiscal (IRPJ e CSLL) e Escrituração Fiscal Digital (COFINS e PIS), considerando receitas bem
inferiores (IRPJ — R$ 1.199.221,44; CSLL — R$ 914.961,94; COFINS e PIS — R$ 647.591,99) àquela
efetivamente ocorrida, ou seja, R$ 8.349.651,85, referente ao faturamento e às notas fiscais
emitidas no ano de 2014, praticou, de modo doloso, omissão com vistas a impedir, parcialmente,
o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, o que tipifica a hipótese de
sonegação prevista no artigo 71 da Lei n° 4.502, de 1964, e vincula a aplicação do disposto no
artigo 44, inciso I, e parágrafo 1°, da Lei 9.430, de 1996..
Outrossim, além da pessoa jurídica M G PORTO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA —
EPP, também foram incluídas no pólo passivo as pessoas físicas:
1. MARCELLO GENTIL PORTO NETO, brasileiro, empresário e engenheiro civil,
natural de Fortaleza/CE, nascido em 04 de agosto de 1975, portador da
cédula de identidade RG n° 92002068895 SSPCE, inscrito no CPF/MF n°
720.952.963-20, filho de Adriano Martins Porto e Maria Luciane de
Carvalho Porto, domiciliado e residente na Rua Juazeiro do Norte, n° 100,
bloco C, apartamento 102, CEP 60.165- 110, Bairro Meireles, cidade de
Fortaleza, estado do Ceará. Principal sócio e o administrador da pessoa
jurídica M G PORTO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA — EPP;
2. MARIA LUCIANE DE CARVALHO PORTO, brasileira, empresária, natural de
Juazeiro do Norte/CE, nascida em 02 de abril de 1951, portador da cédula
de identidade RG n° 2007009139263 SSPCE, inscrito no CPF/MF n°
232.490.723-20, filha de Hamilton de Carvalho e Maria de Lourdes Pereira
de Carvalho, domiciliada e residente na Rua Juazeiro do Norte, n° 181,
apartamento 304, CEP 60.165-110, Bairro Meireles, cidade de Fortaleza,
estado do Ceará. Sócia e administradora da pessoa jurídica M G PORTO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA — EPP.

A fiscalização lavrou Representação Fiscal para Fins Penais.
Regularmente intimados, o interessado e os demais responsáveis apresentaram
impugnações, em 08/08/2018, alegando, em síntese, o seguinte:
a) que as impugnações sejam recebidas com suspensão de exigibilidade dos
montantes discutidos, por aplicação imediata dos arts. 151, III e 206 do
CTN;
b) que a fiscalização aplicou indevidamente o coeficiente de presunção de
lucro de 32% para IRPJ e CSLL. Sustenta que, por se tratar de construção
civil com fornecimento de material indispensável incorporado à obra, o
coeficiente correto seria de 8% para o IRPJ (alínea "d" do inciso II do art. 33
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.152 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724783/2018-84
4
da IN 1700/2017) e de 12% para a CSLL (art. 34 da IN 1700/2017), o que
comprovaria um "excesso no lançamento";
c) que a autuação resultou de uma análise superficial, cerceando o direito à
ampla defesa e ao contraditório, uma vez que não foi oportunizado à
empresa esclarecer ou retificar suas escriturações;
d) subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para
comprovar a aplicação do coeficiente de presunção correto.
e) que a multa de 150% possui nítido caráter confiscatório, violando o art.
150, IV da CF/88, e deve ser reduzida a parâmetros razoáveis;
f) Ilegitimidade Passiva do sócio administrador Marcello Gentil Porto Neto e
da sócia quotista Maria Luciane de Carvalho Porto, argumentando que o
mero inadimplemento da obrigação tributária não enseja o
redirecionamento da responsabilidade, sendo necessária a comprovação
de dolo, excesso de poderes ou infração à lei/contrato social (art. 135, III
do CTN);
g) que a previsão de atribuição de responsabilidade solidária aos sócios
administradores somente pode ocorrer quando houver a culpa no
desempenho de suas funções no período da ocorrência dos fatos
geradores;
h) que é imprescindível ressaltar que a Sra. Maria Luciane (Sócia) e o Sr.
Marcello Gentil (Sócio Administrador) não incorreram em qualquer das
hipóteses do art. 135, III, do CTN, que autorizam o redirecionamento da
responsabilidade
tributária
aos
sócios
diretores,
gerentes
ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado;
i)
que à época não competia a Sra. Maria Luciane o gerenciamento dos
negócios da empresa, tida como devedora no momento em que surgiram
os débitos tributários/previdenciários, mas tão somente ao Sr. Marcello
Gentil, que por certo não praticou qualquer ato que enseje a atribuição da
responsabilidade daqueles a sua figura de Sócio Administrador.

A 8a Turma da DRJ/RJO, ao apreciar a Impugnação no Acórdão de no 12-105.670,
julgou-a improcedente, nos seguintes termos:
a) a exigibilidade do crédito tributário está suspensa enquanto não houver
decisão definitiva no âmbito administrativo (art. 151, III, do CTN);
b) o pedido de Diligência/Perícia foi indeferido por falta de preenchimento
dos requisitos formais e por ser desnecessário, visto que bastaria a juntada
de documentação comprobatória pelo interessado;
c) inocorrência de Cerceamento de Defesa. No procedimento fiscal (fase
inquisitória) vige o princípio inquisitório. Na fase impugnatória (fase
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.152 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724783/2018-84
5
processual), o contribuinte teve ampla oportunidade de exercer sua
defesa, mas não apresentou provas documentais;
d) as autoridades administrativas não têm competência para apreciar
arguições de inconstitucionalidade/ilegalidade;
e) o auto de infração é procedente, pois o próprio contribuinte informou na
ECF de 2014 que aplicou os coeficientes de lucro presumido de 32% para
IRPJ e CSLL sobre as receitas brutas (as colunas de 8% e 12% estavam
zeradas). Não foi apresentada prova em contrário para justificar a aplicação
de coeficientes menores;
f) as exigências fiscais de CSLL/PIS/COFINS são meras decorrências do
lançamento matriz de IRPJ, e, subsistindo este, as demais são mantidas;
g) a multa de 150% foi mantida por configurar a prática dolosa e reiterada de
omissão de receitas (durante 4 trimestres consecutivos), o que tipifica
sonegação (art. 71 da Lei no 4.502/1964). A vedação ao confisco restringe-
se ao valor do tributo, não da multa;
h) Foi mantida a responsabilidade solidária do sócio administrador Marcello
Gentil Porto Neto (o único com poder de gestão, que agiu em
contrariedade ao art. 135, III, do CTN por não oferecer integralmente as
receitas à tributação);
i)
foi excluída a responsabilidade solidária da sócia quotista Maria Luciane de
Carvalho Porto, pois ela não possuía poderes de administração e não foi
comprovada sua participação nos atos contrários à lei.

Inconformados, a contribuinte e o sócio administrador Marcello Gentil Porto Neto
interpuseram recurso voluntário ao CARF, apresentando os seguintes argumentos:
a) que seja declarada a Suspensão da Exigibilidade dos valores até o trânsito
em julgado do processo administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN
e art. 206 do CTN;
b) Insiste em que o sócio administrador Marcello Gentil Porto Neto seja
afastado do polo passivo, reiterando que o mero inadimplemento não
configura a responsabilidade solidária (art. 135, III, do CTN);
c) que a atribuição de responsabilidade solidária aos sócios administradores
somente ocorre quando houver a culpa no desempenho de suas funções
no período da ocorrência dos fatos geradores, conforme art. 1016 do
Código Civil;
d) Reitera a tese de nulidade por cerceamento de defesa, alegando que a
autuação é resultado da análise superficial da fiscalização e que não foi
oportunizada a retificação das escriturações;
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.152 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724783/2018-84
6
e) Pugna pela redução da multa de 150%, que considera ter caráter
confiscatório, violando o art. 150, IV da CF/88;
f) Requer, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência (art.
18 do Decreto 70.235/72), a fim de constatar a impropriedade da
autuação.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.

2. Da alegação de cerceamento do direito de defesa
Sustentam os Recorrentes o cerceamento do direito de defesa especialmente em
razão de não ter sido oportunizado, durante a fiscalização, o direito da Contribuinte de esclarecer
ou mesmo retificar suas escriturações.
Não obstante o alegado, conforme bem apontado pela decisão a quo:
Basta compulsar os autos para restar fartamente demonstrado que o interessado
teve amplas oportunidades de esclarecer acerca das divergências apuradas pela
fiscalização entre as receitas escrituradas, declaradas e as notas fiscais de serviço.
São diversas intimações neste sentido.
De todo modo, ainda que assim não o fosse, deve-se lembrar que, no âmbito do
procedimento fiscal (fase procedimental), vige o princípio inquisitório, no qual a
autoridade fiscal tem a ampla liberdade para investigar, formar sua convicção e
efetuar o lançamento, não se fazendo ainda presente, nesta fase, o princípio do
contraditório e da ampla defesa, o qual somente passa a ser obrigatoriamente
observado na fase processual, que é inaugurada com a apresentação da peça
impugnatória.
Na fase processual, no entanto, quando poderia ter apresentado documentação
explicando as divergências relatadas pela fiscalização, o interessado não
apresentou qualquer prova documental.
Portanto, pelo exposto, não ocorreu cerceamento de defesa.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.152 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724783/2018-84
7
Com relação à alegação dos impugnantes, de que deveria ser reconhecida a
nulidade dos autos de infração, em razão da suposta precariedade do trabalho
fiscal, que não teria sido capaz de identificar a verdade material consubstanciada
na aplicação do coeficiente de presunção correto, cabe esclarecer o seguinte.
Em primeiro lugar, depreende-se do Relatório Fiscal que não houve precariedade
alguma no procedimento da fiscalização. Ao contrário, verifica-se que foi efetuado
um trabalho minucioso, no qual foram comparadas as informações constantes na
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF), na ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD
Contribuição) e nas NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO EMITIDAS.
Em segundo lugar, não há qualquer reparo a ser feito nos coeficientes de IRPJ e de
CSLL, já que foi o próprio interessado que os utilizou na escrituração, como será
abordado com mais detalhes mais adiante. Ademais, ainda que houvesse, tal fato
ensejaria apenas a retificação dos coeficientes, e não a nulidade da autuação.
Portanto, rejeita-se a arguição de nulidade.
Não merece reparos a decisão referida, pois, pela análise dos autos, não houve
cerceamento do direito de defesa, diante das oportunidades apresentadas ao sujeito passivo para
se manifestar tanto na fase da fiscalização quanto após a instauração do contraditório, no âmbito
do processo administrativo fiscal, por meio da impugnação.
Pela simples leitura do relato fiscal, entende-se o procedimento adotado e a
infração praticada, o que possibilitou a plena defesa dos Recorrentes.
Ademais, quanto ao pedido de diligência, convém destacar que os elementos
constantes dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia, de modo que são prescindíveis.
Nesse sentido, a decisão recorrida acertadamente consignou o seguinte entendimento com o qual
concordo:
Da diligência/perícia.
O interessado requer a realização de diligência/pericia
A realização de diligência/perícia mencionadas pelo interessado deve ser
indeferida por 2 (dois) motivos:
1o) Falta dos requisitos formais previstos no art. 16, inciso IV, do Decreto
70.235/1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei 8.748/1993. O § 1o deste
dispositivo reza que considerar-se-á não formulado o pedido de diligência/perícia
que deixar de atender a estes requisitos. Portanto, a realização de
diligência/perícia deve ser indeferida.
2o) Ainda que tivessem sido preenchidos tais requisitos formais, tal
diligência/perícia seria desnecessária, pois bastaria que o interessado juntasse,
aos autos, a documentação comprobatória que suportasse suas alegações, nos
termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972. Uma perícia só se justifica, quando
haja controvérsia que demande um exame técnico especializado, o que, data
venia, não é o caso do presente processo. Sendo assim, deve ser indeferida a
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.152 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724783/2018-84
8
realização de diligência/perícia, por desnecessária, nos termos do disposto no art.
18 do Decreto 70.235/1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei 8.748/1993

Assim, o indeferimento resta devidamente fundamento, em consonância com o
disposto na Súmula CARF n.o 163, que assim dispõe:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, não se identifica a nulidade suscitada.

3. Da responsabilidade solidária
Quanto à responsabilidade solidária, alegam os recorrentes que o Sr. Marcello
Gentil (Sócio Administrador) não incorreu em qualquer das hipóteses do mencionado art. 135, III,
do CTN, que autoriza o redirecionamento da responsabilidade tributária aos sócios diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Assim, sustentam os Recorrentes a necessidade da ocorrência de uma das suas
hipóteses ensejadoras, ou seja, quando o inadimplemento fiscal for resultante de excesso de
poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto. Igualmente, há de se deixar claro que, no
presente caso, também não se vislumbra nenhuma das hipóteses permissivas da atribuição da
responsabilidade prevista no art. 134 do CTN.
Como bem ressaltado pela decisão vergastada, verifica-se, pelos elementos de
prova, que o sócio administrador não agiu dentro da lei e do contrato social ou estatuto como
defende na peça impugnatória. Isto porque, como único responsável pelo gerenciamento da
empresa, não há como atribuir a outrem a conduta deliberada de não oferecer integralmente à
tributação, reiteradamente, durante 4 trimestres consecutivos, as receitas auferidas.
De acordo com o expresso no relatório fiscal, não restam dúvidas que, ao declarar e
tributar em 2014, o IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, via Escrituração Contábil Fiscal (IRPJ e CSLL) e
Escrituração Fiscal Digital (COFINS e PIS), considerando receitas bem inferiores (IRPJ – R$
1.199.221,44; CSLL – R$ 914.961,94; COFINS e PIS – R$ 647.591,99) àquela efetivamente ocorrida,
ou seja, R$ 8.349.651,85, referente ao faturamento e às notas fiscais emitidas no ano de 2014;
entendo que, sem dúvidas, o contribuinte praticou, de modo doloso, omissão com vistas a impedir,
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.152 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724783/2018-84
9
Assim, como à época o único sócio com poder de gestão era o Sr. Marcelo, resta
evidente que as normas contábeis foram violadas, pois o valor do faturamento e das notas fiscais
perfazem soma consideravelmente superior às escrituradas.
Logo, em razão de o sócio administrador Sr. MARCELLO GENTIL PORTO NETO ter
agido em contrariedade ao disposto no art. 135, inciso III, do CTN, mostra-se imperiosa a
manutenção da sua responsabilidade solidária pelos créditos tributários.

4. Da multa
Alegam os Recorrentes, ainda, o caráter confiscatório da multa aplicada, que
corresponde a 150% do valor do imposto.
Apesar do alegado, cabe reitera que o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF n.o 2.
A legislação aplicável ao caso está expressa no art. 44 da Lei no 9.430/1996, que
prevê, em seu inciso I, a aplicação de multa de 75% nos casos de lançamento de ofício em
decorrência de falta de pagamento ou declaração inexata. No entanto, o § 1o do art. 44 estabelece
que essa multa será majorada nos casos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Contudo, diante da alteração legislativa introduzida pela Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que reduziu o percentual da multa qualificada de 150% para 100%, impõe-se a
aplicação do princípio da retroatividade benigna, conforme estabelecido no art. 106, II, "c", do
Código Tributário Nacional (CTN). Esse princípio determina que, quando uma nova lei comina
penalidade menos severa, ela deve ser aplicada a atos ou fatos pretéritos, sempre que mais
benéfica ao contribuinte.
A nova redação do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, alterada pela Lei no
14.689/2023, reduziu a multa qualificada para 100%,, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Embora tenha sido justificada a aplicação da multa qualificada, a penalidade
imposta deve ser reduzida de 150% para 100%, em observância ao princípio da retroatividade
benigna. A Lei no 14.689/2023, sendo mais benéfica ao contribuinte, deve ser aplicada
retroativamente, em conformidade com o art. 106, II, "c", do CTN, ajustando a penalidade ao novo
percentual estabelecido pela legislação vigente. Neste sentido, no acórdão 2102-003.465, a 2a
Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção limitou a multa de ofício qualificada ao percentual de
100% para o lançamento, em face da legislação superveniente mais benéfica.
Portanto, mantenho a qualificação da multa, mas determino a redução do
percentual da multa de 150% para 100%, conforme a nova redação do art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/1996, em observância à retroatividade benigna prevista no art. 106, II, "c", do CTN.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.152 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724783/2018-84
10
Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade, reitera-se que a exigibilidade do
crédito tributário está suspensa, enquanto não houver decisão definitiva no âmbito
administrativo, nos termos do art. O art. 151, inciso III, do CTN.
5. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa de ofício de 150% para 100%.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 613
DF CARF MF
Original